Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 17/6/2025, deferi o pedido de diligência formulado por ANDERSON GUSTAVO TORRES, determinando à empresa Google Brasil que informasse os dados do responsável pela inserção da minuta que decreta Estado de Defesa em domínio público (eDoc. 1.118).



    A Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES requereu que “a empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., seja intimada, para no prazo fixado por Vossa Excelência, esclarecer o que se segue” (eDoc. 1.166):



    “a) tendo em vista que, na pesquisa pública realizada na URL parametrizada “https://www.google.com.br/search?q=conjur%2Fdl\&tbs=cdr%3A1%2Ccd\_mi n%3A12122022%2Ccd\_max%3A12122022](https://www.google.com.br/search?q =conjur%2Fdl&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A12122022%2Ccd_max%3A1212202” , o sistema de busca do Google apresenta o arquivo “https://www.conjur.com.br/dl/de/decreto-golpe.pdf” com a data de 12 de dezembro de 2022, quais os critérios, algoritmos, parâmetros e/ou metadados utilizados para que essa informação temporal seja exibida no resultado da busca? 



    b) quais são os critérios técnicos e metodológicos adotados pelo Google para atribuição da data exibida nos resultados de busca, especialmente em pesquisas parametrizadas por intervalo de tempo?”.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico a ausência de pertinência do pedido formulado pela Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, em virtude da empresa Google Brasil Internet Ltda. já ter informado, em atendimento à decisão judicial, sobre “a impossibilidade de processamento, pela Google, da determinação de fornecimento dos “dados do responsável pela inserção da minuta, que decreta Estado de Defesa, em domínio público” (eDoc. 1.159), razão pelo qual rejeito o pedido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado pelo réu ANDERSON GUSTAVO TORRES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente